Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-60.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009707-60.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO CARVALHO DA SILVA - CPF: 013.365.521-07 (APELANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DOLO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – 4. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – NEGADO – PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 5. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – GRATUIDADE JÁ DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento o pedido absolutório por insuficiência de provas ou ausência de dolo, quando a materialidade é demonstrada por laudo pericial e a autoria confirmada pela palavra da vítima, firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, inclusive a prisão em flagrante do acusado.

A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, após compensação entre circunstância agravante (violência doméstica) e atenuante (confissão espontânea), sendo vedada a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 1.500,00) mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e ao sofrimento da vítima, inexistindo motivo para redução.

A gratuidade da justiça foi concedida na sentença e permanece válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
CRISTIANO CARVALHO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu nas sanções tipificada no artigo 129, §13, do Código Penal, aplicando a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto. (Id. 254802244).

Inconformado, Cristiano Carvalho da Silva manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou que: 1. Seja o Apelante ABSOLVIDO pela ausência de provas suficientes, nos termos do art. 386, VII e do art. 155, ambos do CPP, ensejando aplicação do princípio do in dubio pro reo; 2. Subsidiariamente, seja o Apelante ABSOLVIDO pela não comprovação do dolo, com fulcro no artigo 386, III, do CPP; 3. Em caso de manutenção da condenação, seja corrigida a dosimetria, para se fixar a pena abaixo do mínimo legal; 4. Seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização às vítimas ou, subsidiariamente, seja retificado o referido por ser desproporcional, com fixação de montante não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais); 5. Seja o Apelante isento do pagamento de custas e despesas processuais, ante a situação de hiper vulnerabilidade econômica, ou suspensa a exigibilidade, nos termos na lei. (Id. 254799701).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo IMPROVIMENTO do recurso, mantendo-se a sentença condenatória, quanto à condenação proferida, pelos seus próprios termos. (Id. 254799703).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito pelo seu DESPROVIMENTO, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integridade, assim sintetizando: (Id. 261709757).

“[...] Ementa: Apelação Criminal. Crime de Lesão Corporal como incurso no art. 129, §13, do Código Penal. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Condenação. Preliminar. Pedido de isenção de custas e despesas processuais. Pleito já concedido pelo Juízo de Primeiro Grau. Carência de interesse recursal. Não conhecimento. Mérito. Irresignação defensiva. Requerida a absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da conduta e legítima defesa. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Destaque à palavra da vítima. Dosimetria da pena. Pedido subsidiário para fixação da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Vedação constante na Súmula 231 do STJ. Pedido de afastamento da indenização. Inviabilidade. Valores fixados respeitaram os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Parecer pelo conhecimento parcial e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. “

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por CRISTIANO CARVALHO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu nas sanções tipificada no artigo 129, §13, do Código Penal, aplicando a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

Narra a denúncia
in verbis:
(Id. 254802217).

“[...] em desfavor de CRISTIANO CARVALHO DA SILVA, brasileiro, convivente, caminhoneiro, inscrito no CPF n. 013.365.521-07, nascido no município de Acreúna/GO em 1°/11/1986, filho de José Divino Ribeiro da Silva e Rosângela Aparecida Carvalho, domiciliado na rua 5, casa 30, bairro Petrópolis, Nobres/MT, telefone (64)99997-8818; isto porque:

No dia 25 de maio de 2023, por volta das 15h, na residência localizada na avenida Catajás, n. 7, bairro Morada da Serra, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal de então companheira Kaylane Pereira Santos, causando nela às lesões corporais descritas no laudo pericial n. 110.1.02.9067.2023.121180.A01 (em anexo)

Vítima e denunciado à época dos fatos conviviam havia cerca de um ano e oito meses e possuíam uma filha em comum, possuindo a ofendida outro filho, mais velho, fruto de relacionamento anterior.

No dia informado, o casal saiu para almoçar com as crianças e, em certo momento, o filho quis pegar comida do prato da vítima, vindo o denunciado a repreendê-lo, o gerou a reclamação por parte dela, no que ele retorquiu, dizendo que também tinha o direito de educar o menor.

Bravo, o denunciado disse então para vítima retornar sozinha à residência; por isto, ela retornou à residência com um motorista de aplicativo, na companhia dos filhos.

Um pouco mais tarde, o denunciado chegou à residência e mandou a vítima pegar seus pertences e sair imediatamente de lá, afirmando que jogaria fora os seus pertences, respondendo a ofendida que chamaria, então, a polícia.

No calor da discussão, a filha começou a chorar e o indiciado a pegou no colo e, em seguida, tentou entregá-la de volta à vítima, que, entretanto, negou-se a pegá-la, afirmando que o denunciado deveria aprender a cuidar da criança sozinho.

Ainda mais alterado emocionalmente, o denunciado quebrou um ventilador da casa e, instantes depois, puxou fortemente a ofendida pelos cabelos, arrastando-a pelos cômodos, provocando nela hematoma no braço esquerdo, equimose e hematoma na coxa esquerda, além de escoriações na perna direita (laudo pericial anexo). Na ocasião a ofendida tentou se defender, arranhando o denunciado.

A ofendida acionou a polícia militar poucos instantes depois e uma guarnição compareceu ao local, ainda a tempo de deter em flagrante o denunciado.

Ante o exposto, DENUNCIO CRISTIANO CARVALHO DA SILVA como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, requerendo, portanto, que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva da pessoa abaixo arrolada e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória, inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV).”

Para melhor análise peço vênia para transcrever a sentença (Id. 254802245).

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDERNAR
o acusado

CRISTIANO CARVALHO DA SILVA
, brasileiro, convivente, caminhoneiro, inscrito no CPF n. 013.365.521-07, nascido no município de Acreúna/GO em 1°/11/1986, filho de José Divino Ribeiro da Silva e Rosângela Aparecida Carvalho, podendo ser encontrado através do telefone n. +55 64 9997-8818, como incurso nas sanções do artigo art. 129, § 13, do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo Códex.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 129, § 13, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro anos).

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do crime de lesão corporal.

Na primeira fase
, tem-se que a
culpabilidade
do acusado, considerando que o acusado praticou o delito com violência doméstica e familiar contra a mulher, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria;

Quanto aos
antecedentes
, não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;

A
conduta social
e a
personalidade
, sem elementos para aferição;

O
motivo
não restou devidamente comprovado nos autos.

As
circunstâncias
do crime não interferiram na ação delituosa.

As
consequências
do delito foram as próprias do delito.

A
vítima
não contribuiu ao evento delituoso.

Em razão disso,
FIXO a pena BASE em 01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase

da dosagem da pena, verifico a existência da agravante inserida no artigo 61, inciso I, do CP, bem como, a existência da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, de modo que ambas devem ser compensadas, razão pelo que MANTENHO a pena em 01 (um) mês de detenção.

Não existem outras causas agravantes ou atenuantes no presente caso.

Na terceira fase
, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime,
razão pelo que torno DEFINITIVA a pena de 01 (ano) de reclusão
,
por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime de lesão corporal.

O regime de cumprimento de pena será o
ABERTO
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos,
DEIXO
de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

No que concerne à reparação dos danos causados pelo crime (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), fixo a quantia mínima de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pautados nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração o grau da violência vivenda pela vítima

Dessa forma, o réu deve reparar a vítima, em razão do crime, nas quantias de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais.

ISENTO
o réu ao pagamento das custas processuais, haja vista que está sendo assistida pela Defensoria Pública, demonstrando não possuir aptidão para arcar com este ônus.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados para efeitos recursais.

Considerando que o acusado manifestou interesse recursal,
dê-se vista à Defesa para manifestação no prazo legal.

Transitando em julgado, lance o nome do acusado no rol dos culpados, oficiando-se ao Instituto Nacional de Identificação, Instituto de identificação de Mato Grosso e ao Tribunal Regional Eleitoral, para as anotações de praxe, e, cumpridas as finalidades, inclusive expedição de Guia Execução Penal, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Se houver objetos apreendidos, intimem-se os interessados para que manifestem interesse na sua restituição, em cinco dias. Nada sendo requerido, oficie-se a Diretoria do Foro desta Comarca para que adote as providências cabíveis quanto aos referidos objetos, a fim de que sejam destruídos/inutilizados, observado, no que couber, o disposto no art. 123 do Código de Processo Penal.”

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 254801740), laudo pericial (Id. 254802219), além dos depoimentos testemunhais.

A autoria delitiva ressoa das declarações da vítima que, em sede extrajudicial, externou:

(Id. 254802151).

“[...] DECLAROU: QUE a declarante convive maritalmente com a pessoa de Cristiano Carvalho da Silva por 01 e 08 meses; Que dessa relação tiveram uma filha que hoje conta com a idade de 03 meses; Que a declarante possui outro filho de 03 anos oriundo de outro casamento; Que na data de hoje saíram para almoçar no restaurante que fica no supermercado Açaí; Que a declarante reclamou com Cristiano porque o outro filho de 03 anos da declarante queria pegar batata frita no prato da Kaylane e Cristiano impediu dizendo para não comer; Que Cristiano revidou falando alto que também ajudava a cuidar do filho e também tem direito de educá-lo; Que Cristiano disse para a declarante voltar para casa sozinha e a declarante chamou UBER e foi embora com seus dois filhos; Que 10 minutos depois Cristiano chegou em casa e disse para a declarante pegar as coisas dela e sumir da casa, caso ocntrário jogaria suas coisas fora; Que a delcarante disse que caso fizesse isso chamaria a polícia; Que durante a discussão a criança de 03 meses começou a chorar e Cristiano pegou a criança para acalmá-la; Que o suspeito pegou a criança no colo e insistiu que Kaylane pegasse de volta e a declarante disse "NÃO VOU PEGAR DE VOLTA PARA VOCÊ VER COMO É BOM CUIDAR DE FILHO SÓ"; Que a discussão continuou até que Cristiano agarrou a declarante pelos cabelos arrastando- a por toda casa; Que durante a discussão Cristiano quebrou o ventilador; Que os dois filhos da declarante presenciaram as agressões; Que a declarante está lesionada na perna e nos braços decorrentes das agressões de Cristiano; Que Cristiano ao perceber que a criança de 03 anos olhava disse "PARA DE ME OLHAR COM ESSA CARA DE DEBOCHE SENÃO EU VOU BEM AÍ" e a criança abaixou a cabeça de medo; Que Cristiano colocou a declarante e os filhos para fora de casa e esta chamou a policia militar e encaminhou todos para o plantão da mulher; Que a declarante requer providências, bem como as medidas protetivas; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 18:20 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.”

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Por sua vez o depoimento do policial militar Cicero Rodrigues Mota Junior, declarou:

“[...]
RESPONDEU: QUE O DEPOENTE É POLICIAL MILITAR E NA DATA D EHOJE ESTANDO DEPLANTÃO NA COMPANHIA DO SD JOSÉ LUIZ DE PAULA A G.U. PM VTR CPA 01 (PLACA 3B74) ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO CIOSP, DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO PARA VERIFICAR OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NO LOCAL FOI CONSTATADO A VERACIDADE DOS FATOS. QUE A VÍTIMA PASSOU A RELATAR QUE CONVIVE COM O SUSPEITO TEM 1 ANO E 8 MESES, TEM UMA FILHA DE 3 MESES FRUTO DO RELACIONAMENTO, E ELA TEM UM OUTRO FILHO DE 3 ANOS DE OUTRO RELACIONAMENTO. QUE HOJE POR MOTIVOS FÚTEIS O SUSPEITO SE EXALTOU QUANDO ESTAVAM ALMOÇANDO FORA, GERANDO UMA DISCUSSÃO, E A VÍTIMA FOI EMBORA DE UBER SOZINHA COM OS FILHOS. QUE NO PERÍODO VESPERTINO, O SUSPEITO AINDA PERSISTIU EM DISCUTIR POR MOTIVO FÚTIL, FAZENDO A FILHA ACORDAR E CHORAR. QUE O SUSPEITO A PEGOU NO COLO, E FICOU INSISTINDO QUE A VÍTIMA A PEGASSE. QUE DEPOIS O SUSPEITO COLOCOU A FILHA NUM CARRINHO DE BEBÊ, DANIFICOU O VENTILADOR, JOGANDO PELA CASA, E DEPOIS PEGOU A VÍTIMA PELOS CABELOS, ARRASTANDO-A PELA CASA, INCLUSIVE NA PRESENÇA DO FILHO DA MESMA, VINDO A CAUSAR ESCORIAÇÕES NAS PERNAS DA MESMA. QUE O SUSPEITO AINDA TERIA AMEAÇADO O FILHO DA MESMA, SOMENTE POR ESTAR OLHANDO PARA ELE. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO AO PLANTÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL CONTRA A MULHER JUNTAMENTE COM A VÍTIMA E MATERIAIS VINCULADOS PARA AS MEDIDAS PERTINENTES CABÍVEIS. O SUSPEITO FOI ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAL, SEM USO DE ALGEMAS; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 17:35 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares constituem:

“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Assim, nos termos do Enunciado nº. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Como visto, foi constatação da lesão corporal com presença de hematomas,
as declarações em harmonia a prova técnica apresentada, conferem lastro satisfatório a condenação.

Não é cabível a alegação de legitima defesa na presente hipótese, uma vez que os elementos fáticos colhidos nos autos demonstram desproporcionalidade entre as lesões apresentadas pela vítima e o recorrente. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito que constatou a presença de múltiplos hematomas em deferentes regiões do corpo, evidenciando agressões. Por outro lado, o recorrente apresentou apenas um leve arranhão no braço, cuja origem, segundo o relato da própria vítima, decorreu da tentativa de defesa pessoal enquanto o réu estava puxando-a pelo cabelo.

Assim, constata-se que a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, razão pela qual mostra-se inapropriado o pleito absolutório por ausência de provas ou não comprovação de dolo.

2.

DA PENA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

O Juiz sentenciante aplicou corretamente a pena no mínimo legal, após considerar a existência de circunstância agravante (violência doméstica), a qual foi compensada.

O pedido de fixação de pena abaixo do mínimo legal não encontra amparo na jurisprudência, sendo vedado pela Súmula 231 do STJ, que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

3.

DA INDENIZAÇÃO FIXADA

Extrai-se que o juízo sentenciante fixou a indenização por danos morais no valor de R$: 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais). Vejamos:

“(...) Dessa forma, o réu deve reparar a vítima, em razão do crime, nas quantias de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais.

Todavia, importa consignar que, nos casos de violência contra a mulher em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor como consta nos autos. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

Vejamos o Enunciado Orientativo n.º 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“(...). a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovada do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“
1. ‘A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que, havendo pedido expresso e oportunizada a defesa pelo réu, o juiz deve fixar um valor mínimo para reparação dos danos morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo penal’ (AgRg no AREsp 1.027.718/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

Ressalta-se ainda, que o próprio Juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente á humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos materiais, é necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, a alegação da defesa que o apelante não tem condições financeiras para arcar com o pagamento da indenização não deve ser acolhida, pois não há nada nos autos que comprove a hipossuficiência do mesmo.

Portanto, considerando a gravidade das ações do acusado, valendo-se do temor causado pelas agressões físicas e psicológicas, assim mantenho o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais nos termos da sentença, ou seja, no valor de R$: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

4.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, trata-se de matéria já analisada e acolhida pelo juízo de origem, conforme consignado na própria sentença, o que torna o pedido prejudicado por ausência de interesse recursal.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cristiano Carvalho da Silva,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025